Tribunal: TJSP
Processo: 1500039-66.2019.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e materialidade dos delitos demonstrados, bem como o dolo da acusada no ilícito de receptação - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas mitigadas na primeira fase da dosimetria - Necessidade - Regime prisional inicial fechado devido à espécie - Recurso parcialmente provido.